Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721697-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ECIENE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXPIRAÇÃO DOS PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. 1. Intimado o recorrente para regularizar a sua representação processual, o prazo decorreu sem manifestação, o que acarreta o não conhecimento do recurso. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o art. 5o, §6o da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos. 3. Negou-se provimento ao Agravo Interno. O recorrente aponta violação aos artigos 205, § 3o e 272, § 2o, ambos do CPC, alegando a necessidade de intimação do procurador constituído nos autos via diário da justiça eletrônico, especialmente quando possui pedido de publicação exclusiva. Assevera ser nula a intimação realizada para apresentar procuração atualizada, ao argumento de não ter sido endereçada ao advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, mesmo com os pedidos de publicação exclusiva. Pondera ser mera irregularidade a falta da procuração no agravo de instrumento, quando devidamente acostada nos autos principais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Alegada a possibilidade de mitigação da penhora sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto ou objeto de dissídio interpretativo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID Num. 59151212 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 205, § 3o e 272, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base nas seguintes assertivas: “da decisão primeva, a qual determinou intimação da parte agravada para responder ao agravo de instrumento (ID 5515106), expedida da mesma forma em que àquela intimando para regularizar a representação processual, o patrono LAZARO JOSÉ GOMES ARAÚJO registrou a devida ciência, inclusive no mesmo dia em que a ocorreu a expedição eletrônica” (ID Num. 55443172 - Pág. 3); “ainda, com relação ao argumento de que a procuração existia nos autos principais, verifico não assistir razão o recorrente. Compulsando os autos principais, constato que a única procuração é aquela mencionada no despacho que determinou a regularização processual (ID 77436384, Pág. 1)” (ID Num. 55443172 - Pág. 3). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Com relação à alegada possibilidade de mitigação da penhora, igualmente não merece subir o especial, pois tal questão, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017